Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-26.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000825-26.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO GMAC S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000825-26.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 27.546/20 2/4
VOTO No 27.546/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1000825-26.2016.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO GMAC S.A
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão Inexistência Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 145/150, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo
do Banco GMAC S.A, em sede de embargos à execução fiscal, com
determinação de prosseguimento da referida execução.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acordão
embargado, relativamente ao disposto nos artigos 1.225, I, 1.228 e 1.368B do
Código Civil.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada em relação ao venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
em discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada
à solução da controvérsia e alicerçada em precedentes desta Corte e da própria
Câmara, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, por
não ser obrigatório à Turma Julgadora examinar todas as normas citadas.
Nesse sentido o julgado deixa claro que não se trata de substituição
propriamente do polo passivo na execução fiscal, pois a devedora continua a
mesma, já que a pessoa jurídica incorporada 'sobrevive' na incorporadora,
confunde-se com ela, não sendo o caso de falar-se, por conseguinte, em
ilegitimidade passiva ou nulidade do título executivo, suficiente a incorporação
(da obrigação) em si, para autorizar o prosseguimento da execução fiscal em
questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000825-26.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 27.546/20 3/4
Acrescente-se, no entanto, que os artigos 132 e 133 do Código
Tributário Nacional legitimam a responsabilidade tributária da empresa
incorporadora.
Ademais, a jurisprudência não impõe a necessidade de
manifestação acerca de todos os dispositivos elencados pelas partes, bastando
que a matéria devolvida ao Tribunal seja apreciada e devidamente fundamentada
pela decisão colegiada, tal como ocorreu no caso concreto.
Neste sentido, a conferir, a orientação do Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PODER GERAL DE CAUTELA
DO JUIZ. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. (...) Outrossim, a violação ao artigo 535, do CPC, não restou
configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos” (REsp no 827.932/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a
Turma, j. em 09.09.2008)
Assim sendo, na espécie, tem-se que pretende a embargante, na
realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571):
“A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000825-26.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 27.546/20 4/4
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator